Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA AGRAVANTE. VERBAS NÃO ALIMENTARES. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTES DO DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que negou provimento ao agravo e instrumento, em que pediu a penhora do salário da agravada no percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento da parte do débito cobrado nos autos, que diz respeito aos honorários advocatícios.
2. O aresto asseverou que o simples fato de parte da dívida se referir a honorários não autoriza o desconto em folha de pagamento do devedor, porquanto trata-se de cumprimento de sentença e os honorários não estão destacados.
2.1. O acórdão foi claro ao dispor que, por se tratar de dívida cuja natureza não é alimentar, não há que ser reformada a decisão agravada.
2.2. Com efeito, a pretensão do advogado de receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa.
2.3. O pagamento dos honorários de sucumbência, deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.